Tribunal: TJMT
Processo: 0002422-52.2011.8.11.0010
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002422-52.2011.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COMERCIO DE BATERIAS DELTA LTDA - ME - CNPJ: 01.349.620/0001-01 (APELANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 0002422-52.2011.8.11.0010

APELANTE: COMERCIO DE BATERIAS DELTA LTDA - ME

APELADOS: OI S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 500 DO CPC/15 – DESCABIMENTO – VALOR EXPRESSIVO DA MULTA LEVANTADA – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

À vista do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como do próprio objetivo do processo civil de viabilizar a obtenção do bem jurídico pretendido, verifica-se que não há qualquer violação ao artigo 500 do CPC/15 ao se reconhecer a satisfação da obrigação diante do levantamento da multa, tendo em vista o seu expressivo valor frente ao objeto da ação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por COMERCIO DE BATERIAS DELTA LTDA - ME na Ação de Indenização c/c Obrigação de Fazer ajuizada em face da OI S/A, contra a sentença que, em fase de cumprimento de sentença, julgou extinto o feito em razão da perda superveniente do interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a apelante que apesar do levantamento da astreinte, tal valor não se confunde com a existência da obrigação de fazer (restabelecimento e disponibilização do serviço de linha telefônica (66) 3461-1128), cuja inexecução, conforme comprovada, deve ser convertida em perdas e danos, na forma do artigo 816, parágrafo único, do CPC/15.

Alega violação ao artigo 500 do CPC/15, que distingue a indenização por perdas e danos da multa periodicamente fixada para compelir o cumprimento da obrigação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 33794984).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, valho-me da narrativa da sentença recorrida para ilustração dos fatos:

"A autora COMÉRCIO DE BATERIAS DELTA LTDA, ingressou com ação de indenização por ato ilícito c.c. obrigação de fazer em face da empresa OI – BRASIL TELECOM S.A., alegando que é empresa de peças e acessórios novos para veículos automotores há muitos anos, e que desde que se estabeleceu nesta cidade, sempre manteve a titularidade da linha telefônica no (66) 3461-1128 junto à empresa requerida, utilizando-a para a realização de suas atividades, e tornando-se conhecida na cidade e em todo o Estado através do mencionado telefone.

Afirma que sofreu abrupto e imotivado bloqueio na citada linha telefônica, com a interrupção do serviço, situação que não foi resolvida mesmo após contato com o serviço de call center da empresa requerida e, em virtude disso, foi obrigada a subscrever assinatura de outra linha telefônica, com o no (66) 3461-3329.

Após regular trâmite, a ação foi julgada procedente, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 13.560,00 (treze mil, quinhentos e sessenta reais) a título de danos morais, bem como em obrigação de fazer consistente no restabelecimento e disponibilização do serviço da linha telefônica no (66) 3461-1128 (fls. 146/149).

Interposto recurso de apelação, a sentença foi parcialmente reformada, excluindo-se a indenização por dano moral (fls. 191/192).

Posteriormente, o exequente requereu o cumprimento de sentença, relativo à obrigação de fazer consistente no restabelecimento e disponibilização do serviço da linha telefônica no (66) 3461-1128 (fls. 213/215), cujo pleito foi deferido à fl. 216, fixando multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento.

Embora intimada, a executada não cumpriu a obrigação, razão pela qual a parte exequente requereu a execução da astreintes às fls. 219/220.

Em seguida, foi realizado bloqueio de valores em conta bancária de titularidade da executada (fls. 229/233).

Posteriormente, determinou-se a expedição de certidão de crédito líquido em favor do exequente para fins de habilitação nos autos da Recuperação Judicial da empresa requerida (fls.276/277).

Interposto Agravo de Instrumento, houve a reforma da decisão anteriormente mencionada, mantendo-se a penhora online efetivada (fls. 300/304), razão pela qual foi reconhecido o pagamento do débito, extinguindo o feito à fl. 309.

À fl. 312, foi liberado em favor do exequente o valor de R$50.698,59 (cinquenta mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos).

Posteriormente, a exequente opôs embargos declaratórios em face da sentença de fl. 309, alegando que embora tenha havido o pagamento do débito, ainda persistia o cumprimento da sentença referente à obrigação de fazer (fls. 313/314).

Assim, a sentença foi anulada à fl. 316.

Em seguida, a executada compareceu aos autos, informando a impossibilidade em cumprir a obrigação de fazer, haja vista que a

linha telefônica foi transferida para terceira pessoa no ano de 2013, requerendo a extinção do feito (fls. 317/318).

Com vista dos autos, a exequente requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (fls. 323/324)."

Sobreveio, então, a decisão recorrida, em que o douto magistrado singular, apesar do disposto no artigo 500 do CPC/15, deu a obrigação por satisfeita em razão do expressivo valor levantado pela autora/exequente a título de multa cominatória (R$ 50.698,59), extinguindo o feito pela perda superveniente de interesse processual, conforme acima relatado.

Pois bem.

Pretende a apelante a aplicação do artigo 816 do CPC/15, convertendo a obrigação de fazer não cumprida pela apelada – consistente no restabelecimento e disponibilização do serviço de linha telefônica (66) 3461-1128) – em perdas e danos, sob a alegação de que o valor da multa levantada não se confunde com tal obrigação.

Com efeito, dispõe o artigo 500 do CPC/15: "A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação".

Contudo, imperioso destacar que o valor da multa levantada pela apelante, de R$ 50.698,59 (cinquenta mil seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos) é muito superior à quantia fixada em primeiro grau a título de indenização por danos morais, no importe de R$ 13.560,00 (treze mil quinhentos e sessenta reais), o que foi reformado em sede de recurso.

Pode-se dizer, portanto, que o valor da astreinte recebido pela apelante é muito superior à quantia discutida na ação, isso sem levar em consideração o valor da causa da (R$545,00).

Neste particular, convém ressaltar que a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais foi ajuizada em razão do bloqueio nos serviços da linha telefônica da autora, o que teria lhe causado diversos transtornos e prejuízos, tais como a suposta não realização transações comerciais.

Portanto, à vista do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como do próprio objetivo do processo civil, de viabilizar a obtenção do bem jurídico pretendido, verifica-se que não há qualquer violação ao artigo 500 do CPC/15 ao se reconhecer a satisfação da obrigação diante do levantamento da multa, tendo em vista o seu expressivo valor frente ao objeto da ação.

Nesse sentido, aliás, foi a bem fundamentada sentença monocrática, a qual utilizo para subsidiar o meu voto:

" Ainda que não tenha sido cumprida a obrigação de fazer, por evidente que o exequente já possui outra a linha telefônica há muitos anos, sendo inimaginável que esteja aguardando o restabelecimento de sua antiga linha telefônica para tanto, mormente considerando a essencialidade do serviço.

Além do mais, acerca do argumento do autor explanando a efetiva necessidade do restabelecimento da linha telefônica que possuía nos idos de 2010, a meu ver, a utilidade resta de todo esvaída, já que se de fato à época era reconhecido por aquele número do telefone, hoje, decorridos mais de 09 anos, certamente já não é mais.

Nesse diapasão, há que se ter em conta que o processo civil tem por escopo alcançar o bem jurídico pretendido e supostamente violado, observando-se, sempre, inclusive no curso da ação, a existência do binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional reclamado, o qual, no caso em apreço, não mais persiste.

Ademais, denota-se que em razão do não cumprimento da obrigação de fazer deferida em antecipação de tutela, restou consolidada a incidência de multa que importou no levantamento de R$50.698,59 (cinquenta mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), quantia expressiva.

Portanto, embora não se desconheça que o artigo 500 do CPC, estabeleça que a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação, no caso concreto, considerando a expressividade do valor levantado pelo exequente, entendo por satisfeita a obrigação.." (ID 33793993)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020